Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA. NOMENCLATURA IRRELEVANTE. CONDOMÍNIO DE FATO. TITULAR DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVIDAS. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. ENTREGA DE OBRAS E REGULARIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante propugna pela reforma da decisão para deferimento de todas as liminares pleiteadas na exordial da ação de origem, que consistem em determinar: a) que a primeira requerida regularize o condomínio perante os órgãos competentes, bem como proceda a individualização das matrículas com o registro em cartório de imóveis das unidades; b) que a segunda requerida proceda a exclusão do nome do requerente como associado até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação ou não, c) que a segunda e a terceira requeridas se abstenham de fazer a cobrança da taxa em valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) que é taxa contratual de manutenção, e d) que a segunda e terceira requeridas se abstenham de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente.
2. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC. 2.1. O agravante é titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, razão pela qual é responsável pelo pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem (inciso I do art. 1.336 do CC). 2.2. A nomenclatura de condomínio ou associação é irrelevante considerando a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, conforme tem decidido esta Corte: “(...) 2. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente e a sua efetiva destinação, mostrando-se irrelevante a denominação conferida, se associação de moradores ou condomínio, ou o fato de se tratar de condomínio regular ou irregular. (...). (07361650620188070001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/08/2022). 2.3. Nas hipóteses de condomínio irregular, constituído na forma de simples associação de moradores, a assunção do rateio das despesas comuns é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar aos condomínios horizontais.
3. Resta ausente a probabilidade do direito do agravante no que tange à sua exclusão do rol de associados/condôminos, bem como da abstenção do condomínio quanto à alteração de taxas. Por conseguinte, não pode prosperar que eventual credor se abstenha de incluir o devedor em órgãos de proteção de crédito, visto que é exercício regular de seu direito. 3.1. Sobre a regularização do condomínio e entrega de infraestrutura, tal fato não elide a obrigação de colaborar com as despesas existentes, até porque todos desfrutam do bônus devendo, portanto, também arcar com o ônus.
4. Agravo improvido.